Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESPESA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DA SEGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos para: (i) declarar inexistente o débito cobrado pela ré, no valor de R$ 2.694,24, devendo a ré se abster de realizar novas cobranças a ele relacionadas, sob pena de multa; e, (ii) condenar a ré a pagar a autora a importância de R$ 3.000,00, de indenização por dano moral.
2. No caso, constata-se a falha na prestação do serviço do hospital recorrente, na medida em que realizou o tratamento médico necessitado pela autora, pelo plano de saúde, sem que, antes, a tenha informado sobre a condição de que somente em plano de saúde superior ao seu havia cobertura, situação da qual o recorrente deveria ter prévio conhecimento. Assim, a cobrança dos serviços hospitalares, dois meses depois, não pode ser direcionada à recorrida, pois esta acreditava piamente na aceitação do plano pelo hospital com a integral cobertura dos custos do atendimento, já que, no momento do atendimento, preencheu os formulários, entregando-lhe a carteira do seu plano de saúde e nunca foi comunicada de qualquer recusa. Alega a autora que, acaso tivesse tido essa informação, teria procurado outro hospital que fosse conveniado. Ressalte-se que o próprio hospital decidiu suspender a cobrança da dívida (ID 19443659 - p. 6).
3. Com relação ao dano moral, o documento de ID 19443028 (ID de origem 63233719), mostra-se inidôneo como prova da inscrição em cadastros restritivos de crédito, pois se resume a um print de tela de celular, onde consta apenas o envio de mensagem com o título de “DÍVIDAS VENCIDAS”. Não se cuida de documento expedido oficialmente por quaisquer dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), com os detalhes da dívida, como a data da abertura do cadastro negativo, necessários, inclusive, para avaliação da aplicação da Súmula 385, do STJ. Assim, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, afasta-se a indenização, por dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.